Tribunal: TJDFT
Processo: 0742305-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742305-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA APARECIDA RIGATTI FONINI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA APARECIDA RIGATTI FONINI contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face do BANCO DO BRASIL S/A (ID 45046702). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator